Tribunal: TJDFT
Processo: 0002122-44.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002122-44.2019.8.07.0003 RECORRENTE: LUIZ ROBERTO BENTO DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PROVAS. TIPICIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DO ARTIGO 65, INCISO III, ‘b’, DO CP. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. EMBRIAGUEZ. REGIME PRISIONAL. PENA PECUNIÁRIA. É pacífico na jurisprudência que fundamentação sucinta não é o mesmo que ausência de fundamentação. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença, quando sequer se trata de fundamentação sucinta, mas de fundamentação detalhada, com análise detida das alegações das partes, aplicando corretamente o direito ao caso. Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar a sentença condenatória, ainda mais quando corroborada pelas demais provas juntadas aos autos. Na espécie, o decreto condenatório está lastreado não só nas declarações da vítima, prestadas na delegacia e em juízo, mas também, nos depoimentos da testemunha policial e na confissão dos acusados, dando conta do cometimento do roubo, em concurso de agentes, mediante simulação de emprego de arma de fogo, com a subtração do celular da vítima. Incabível a desclassificação do crime de roubo para furto, porquanto, configurada a ameaça à vítima, com simulação de porte de arma de fogo. Não há como se reconhecer a incidência da circunstância atenuante do art. 65, III, “b”, do CP, se não houve restituição do bem roubado por ato voluntário do acusado. Inviável a aplicação da causa de diminuição de pena referente ao arrependimento posterior, pois não preenchidos os requisitos previstos no artigo 16 do CP (o crime foi cometido com ameaça à pessoa e o bem foi recuperado em razão da atuação da polícia e não por ato voluntário do réu). Não se reconhece a aplicação do instituto da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do CP) ao réu que contribuiu decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa. Se a defesa não se desincumbiu de seu ônus de provar que a embriaguez do acusado decorreu de caso fortuito ou força maior, inviável a incidência do art. 28, II, § 2o, do CP. A pena superior a quatro anos justifica o regime inicial semiaberto (art. 33, § 2o, “b”, do CP). Penas bem dosadas, atendidos os critérios dos art. 59 e 68 do CP. Apelos desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 18, parágrafo único, e 157, caput, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VII do CPP, pugnando por sua absolvição ante a atipicidade da conduta pela ausência de dolo, bem como pela insuficiência probatória. Requer, ainda, alternativamente, a desclassificação para o crime de furto qualificado pelo concurso de agentes com o redimensionamento da pena aplicada e a fixação do regime mais brando para o início do cumprimento da pena. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Rosângela de Souza Silva, OAB/DF 56.115. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 18, parágrafo único, e 157, caput, ambos do Código Penal, e 386, incisos III e VII do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal tal como relatada implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada Rosângela de Souza Silva, OAB/DF 56.115. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030